Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE. PADRONIZADO NO CURSO DO PROCESSO. CRITÉRIOS DO PROTOCOLO ATENDIDOS.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O direito à saúde é dever do Poder Público, que deve proporcionar atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196).
4. No curso do processo, foi publicado no Diário Oficial do DF o protocolo para dispensação do Olizumabe no tratamento de urticária crônica espontânea. Tal fato torna desnecessária a avaliação do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ e no Tema de repercussão geral no 1234 do STF.
5. Está comprovado o cumprimento dos critérios estabelecidos no protocolo, de modo que o apelante tem direito ao medicamento pleiteado nos termos da prescrição médica.
6. Preliminares rejeitadas. Tutela recursal de urgência indeferida. No mérito, recurso conhecido e provido.